Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REDIRECIONAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS MECANISMOS DE PESQUISA NA INTERNET. BLACK HAT SEO. VIOLAÇÃO DE MARCA MISTA. INOCORRÊNCIA. PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa pela falta de prova pericial quando o juiz, como destinatário da prova, compreende desnecessária a dilação probatória.
2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, cabe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Embora alegue a prática de redirecionamento e manipulação dos mecanismos de pesquisas na internet pelo método chamado “BlackHatSEO”, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
4. A proteção conferida ao titular de marca mista abrange o conjunto composto pelo nome e a imagem, e não apenas o elemento nominativo isoladamente considerado.
5. Apelação conhecida e não provida.